Tribunal: TJDFT
Processo: 0706336-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706336-72.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EMBARGADO: EVANILIO ARAGAO MIRANDA D E S P A C H O Intime-se Evanilio Aragão Miranda para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração (id 31037926) opostos por Fundação de Previdência da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (FUNDIÁGUA), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator